Tribunal: TJBA
Processo: 8066704-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066704-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA ROSIMAR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Descumprimento de ordem judicial. Restabelecimento de plano de saúde. Majoração abusiva da mensalidade. Astreintes. Proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento de plano de saúde nas mesmas condições originalmente pactuadas e fixou multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento.

2.

A parte agravante, embora tenha restabelecido formalmente o plano, promoveu aumento de aproximadamente 500% no valor da mensalidade, em afronta à ordem judicial, ensejando a aplicação da multa cominatória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve descumprimento da decisão judicial que determinou o restabelecimento do plano de saúde nas condições anteriormente contratadas; e
(ii) o valor das astreintes fixadas mostra-se excessivo ou desproporcional, a justificar sua redução ou exclusão.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, restringindo-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo possível o reexame do mérito da demanda originária.
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos devidamente reconhecidos pelo juízo de origem.
5. O aumento expressivo da mensalidade após o restabelecimento do plano configura descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.
6. A aplicação de astreintes encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo cabível diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.
7. O valor da multa diária fixada observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a expressão econômica da obrigação, a relevância do bem jurídico tutelado e a finalidade coercitiva da medida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A revisão do montante acumulado das astreintes somente é admissível em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura descumprimento de ordem judicial o restabelecimento formal de plano de saúde acompanhado de majoração abusiva da mensalidade.
2. As astreintes devem ser mantidas quando fixadas em valor razoável e proporcional à obrigação imposta, não sendo cabível sua redução apenas em razão do montante final alcançado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.09.2018.
STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 738.682/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.